Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOELSON SILVA RIBEIRO contra decisão proferida nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada pelo Agravante contra o BRB Banco de Brasília S.A., nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência em que a parte autora requer a paralisação incontinenti dos descontos dos mútuos na conta bancária do Autor, tendo em vista os dois contratos de empréstimo juntados aos autos (ids 92760759 e 92760761), bem como proibindo a inclusão do nome desta nas entidades de proteção de crédito e consumo, como SPC e SERASA, como também em protestos em cartório até o término processual, autorizando o autor que a requerida se limite a 30% de descontos mensais. Pede a inversão do ônus da prova, frente à hipossuficiência técnica e econômica do Autor, determinando que os Requeridos apresentem os documentos imprescindíveis ao deslinde da contenda (principalmente os contratos ora questionados). Pede a concessão de justiça gratuita. Pede o reajuste do contrato (id 92760761), com parcelas mensais de R$ 1.507,07 reais. Pede ao final, o provimento integral desta ação, compelindo os Requeridos a não mais procederem com os descontos mensais na conta do Autor, limitando-se aos 30%, como também impondo a proibição de negativação do nome deste. Pede a condenação pelos danos morais em quantia sugestiva de R$ 15.000,00 reais. Pede o reajustamento de todos os contratos, somando-as e unificando-as, para o percentual de 30%, sem que haja aumento no valor final a ser pago pelo requerido, aumentando somente o número de parcelas. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, não se permitindo chegar à conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se depreende dos documentos juntados que o autor subscreveu contratos de empréstimo, com possibilidade de desconto direto em conta bancária. Lado outro, também não há o provável perigo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Portanto indefiro o pedido de tutela de urgência posto que não configurados os requisitos. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Feito tramitará pelo Juízo 100% Digital. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Providencie novamente a parte autora a juntada do contrato de id 92760759, posto que ainda cortado em algumas partes finais das páginas. Designe-se audiência de conciliação. Para tanto, encaminhem-se os autos ao Nuvimec de Brasília. Cite-se o réu via sistema. Após, intime-o da data designada, da qual fluirá o prazo de resposta de 15 dias. Int. O Agravante alega que embora intempestivo, o recurso merece ser conhecido e provido, pois trata de questão urgente e que fere o princípio da dignidade humana. É a suma dos fatos. Como reconhecido pelo próprio Agravante, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto manejado após esgotado o prazo legal previsto para sua interposição. Dos autos em tramitação na origem, extrai-se que a decisão foi disponibilizada no DJe em 28.5.2021 e o presente recurso só interposto em 10.12.2021. O longo transcurso de tempo evidencia não se tratar de questão urgente, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator